Tribunal: CARF
Processo: 10831.001431/2004-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.001431/2004-04
RESOLUÇÃO
3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente),

RELATÓRIO
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
2
Trata- se de pedido de restituição do Imposto de Importação indevidamente pago,
eis que a Recorrente estava amparada por Ato Concessório “drawback - suspensão”, mais
especificamente o Ato Concessório no. 2841 -00/ 000010 - 7 e seus respectivos aditivos.
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório que embasou a decisão de
primeira instância, que passo a transcrever (Acórdão de Manifestação n° 11-053.589 - 6a Turma
da DRJ/REC):
Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma do
DESPACHO DECISÓRIO ALF/VCP, às fls. 1240 a 12431, que indeferiu o pedido de
restituição do Imposto de Importação recolhido por ocasião do registro das declarações
de importação cujos extratos encontram-se juntados por cópia às fls. 25 a 1.088.
Alega a contribuinte, sinteticamente, que era beneficiária do regime aduaneiro especial
de Drawback, visando a importação de matérias-primas, conjuntos, peças, partes e
outros insumos destinados à fabricação de veículos modelo GOLF, autorizado por meio
do Ato Concessório no 2841-00/000010-7, que permitia a importação desses insumos,
com a suspensão dos tributos aduaneiros, no valor de US$ 300.000.000,00, tendo como
contrapartida a exportação de veículos fabricados, no valor de US$ 600.000.000,00.
Posteriormente, o regime foi prorrogado e alterado, especialmente no que se refere ao
valor das exportações, que foi elevado a US$ 1.210.060.000,00, praticamente o dobro
do que foi avençado.
Assim sendo, mantida proporção original entre o valor dos insumos e dos produtos
acabados (50% do montante das exportações), após a expedição do Aditivo n° 2841-
01/000190-4, de 05/09/2001, o montante total das importações autorizadas sob a
égide do regime passou a ser de US$ 603.800.000,00.
Nesse contexto, em razão do cumprimento do compromisso de exportar, mediante a
exportação de veículos modelo GOLF e quadros auxiliares no valor de R$
1.097.482.155,63, o regime foi encerrado, conforme correspondência fornecida pelo
Banco do Brasil colacionada ao pedido.
Entretanto, segundo afirma a contribuinte, parte substancial das importações
informadas no relatório que acompanhou o pedido de encerramento do regime, no
montante de US$ 220.755.378,00, conforme atestaria a certidão emitida pelo
Departamento de Operações de Comércio Exterior da SECEX (DECEX) anexada aos
autos, teriam sido indevidamente oferecidas à tributação.
Especificamente no que se refere às operações de importação realizadas através do
Aeroporto de Viracopos, teriam sido indevidamente tributadas importações no valor de
US$ 5.247.244,00.
Defende, nessa toada, que pagara antecipadamente os tributos devidos pelo
descumprimento do regime, o que não teria ocorrido, e pleiteia a restituição dos
tributos que defende recolhidos indevidamente, no valor de R$ 2.797.322,00.
Registra, mais uma vez, o conteúdo da Certidão emitida pelo Decex, transcrevendo o
seguinte excerto desse documento:
"( ...) Certificamos ainda que foram importadas, ao amparo do Ato
Concessório em questão, mercadorias no valor de US$ 218.133.019,00
com suspensão de tributos, tendo ainda a interessada importado, fora do
mencionado regime, e durante o prazo de validade do mesmo, expirado
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
3
em 08/03/2002, mercadorias no valor de US$ 220.755.378,00, de
natureza semelhante àquelas utilizadas para a fabricação dos veículos e
conjuntos exportados (...)" ( grifos nossos )
Considerando que, nos termos da legislação de regência, o deferimento do pleito
dependeria de prévia retificação das DI e que a competência para a realização das
verificações necessárias à efetivação desse procedimento seria da Inspetoria de São
Paulo (IRF-SPO), os autos foram originalmente distribuídos à Seção de Orientação e
Análise Tributária (SAORT), da IRF-SPO, que exarou o Despacho Decisório SAORT/IRF-
SPO no 71/2011, colacionado às fls. 1198 a 1215, indeferindo a retificação das
declarações de importação, em razão da formação da convicção de que as mercadorias
objeto das declarações para as quais se pleiteou a retificação não teriam sido admitidas
no regime de drawback e, como tal, deveriam ser tributas.
Relata a autoridade fiscal responsável pela análise do pleito naquela Unidade que, para
chegar a tal conclusão, procedeu à intimação da contribuinte com vistas ao
esclarecimento de duas indagações: a) partindo do pressuposto de que as operações
não teriam sido vinculadas ao Ato Concessório (AC) n.° 2841-00/000010-7, qual seria
o ato concessório ao qual as declarações para as quais se pleiteia restituição teriam
sido vinculadas; e b) qual seria a situação desse ato.
Em resposta, sinteticamente, o contribuinte teria afirmado que:
a)
o Ato Concessório que ampararia as Importações, que dariam origem à
restituição pleiteada seria exatamente o de no 2841-00/000010-7;
b)
justamente por não ter vinculado algumas DIs ao mencionado (AC), a empresa
havia realizado, equivocadamente, o indevido pagamento dos tributos na importação,
razão pela qual havia requerido a sua restituição;
(c) a mera falta de vinculação das DI ao AC, obrigação acessória, não teria o condão de
impossibilitar o reconhecimento do regime especial de Drawback, tampouco a
restituição do crédito tributário a que faz jus.
Trouxe à colação, ainda, decisão do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, exarada
nos autos do Processo no 10907.000898/2004-06, que reconhecera o direito creditório
em situação idêntica a deste processo, nos termos da ementa transcrita no corpo do
referido despacho decisório.
Partindo dessas informações e com base na sua percepção de que, tal e qual
consignado em declaração de voto divergente apresentada naquele acórdão
colacionado pelo contribuinte, não teria sido suficientemente demonstrado que as
mercadorias importadas nas declarações aqui discutidas fariam jus aos benefícios do
regime, a autoridade fiscal solicitou ao DECEX que esclarecesse qual seria o tratamento
a ser dispensado às operações e, em resposta, obteve a seguinte informação, prestada
pela Sra Coordenadora Geral Substituta da Coordenação-Geral de Mecanismos de
Exportações - CGEX, colacionada à fl. 1189:
Em resposta ao seu e-mail encaminhado na data de 15 de agosto de 2011 às 10:14,
informamos que as importações realizadas fora do mencionado regime e durante o
prazo de validade do Ato Concessório n.o 2841- 00/000010-7 NÃO teriam direito aos
mesmos benefícios das importações realizadas no âmbito do referido Ato. (Original
não destacado)
Consigna ainda a autoridade fiscal que também encaminhou indagação ao Núcleo
Regional de Apoio a Negócios Internacionais - Nurim ABC Paulista (SP), acerca do
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
4
conteúdo do documento Secex 03/476, colacionado pelo contribuinte (fl. 19), que faz
referência à baixa do regime e à modificação no valor admitido nos seguintes termos:
1.
O item 4) afirma que os " Valores comprovados, modificados pelo Aditivo de
Ajuste, e sujeitos a alterações quando da efetivação da Baixa Final, a qual encontra-se
em processo de estudo" (grifamos); assim, gostaríamos de saber seja houve a BAIXA
FINAL DOS VALORES COMPROVADOS NA IMPORTAÇÃO E NA EXPORTAÇÃO, relativos ao
ATO CONCESSÓRIO: 2841-00/000010-7 ? ? ?
Em caso positivo, favor emitir documento com os valores atualizados;
2.
Em muitas das importações realizadas pela empresa interessada, no período de
vigência do mencionado Ato Concessório, não houve a indicação, nas respectivas
Declarações de Importação, que tais importações faziam parte do mencionado Ato
Concessório. Dessa forma, favor informar qual o critério utilizado por esse Núcleo para
definir que importações foram realizadas ou não no âmbito do ATO CONCESSÓRIO: 2841
- 00/000010-7 ???;
3.
Favor informar qual o número que devemos colocar no sistema Drawback Web a
fim de podermos acessar outras informações acerca do ATO CONCESSÓRIO: 2841 -
00/000010-7???
Em resposta, o órgão responsável pela concessão do regime apresentou os seguintes
esclarecimentos, conforme documento datado de 05/10/2011: (doc. à fl. 1.193):
1
- A Baixa Total ocorreu em 30.03.2005 conforme expediente encaminhado à
Inspetoria da Receita Federal (anexo);
2
- As importações vinculadas ao AC são autorizadas através do deferimento de
Licença de Importação vinculada ao Regime de Tributação: ISENÇÃO, Fundamento
Legal:
Drawback - DL 37/66, Art 78, I (Isenção), número Drawback: nr. do Ato Concessório.
3
- O AC foi processado e conduzido manualmente, não há registro eletrônico,
consequentemente não é possível consultar via Drawback WEB.
Destaca ainda a autoridade fiscal que, embora a contribuinte tenha listado as operações
que pretendia ver incluídas no regime no relatório em que requereu sua baixa, não
houve qualquer ação ou conferência por parte do Decex, no sentido de admitir a
inclusão das referidas declarações, conforme se extrai do expediente anexado ao
documento acima referido, destacando-se:
02.
Nos termos do artigo 31 da Portaria SECEX n 04, de 11.06.1907, alterada peia
Portaria SECEX No 1, de 21.01.2000. e de acordo com o Comunicado no 02. de
31.01.2000. do Departamento de Operações de Comércio Exterior, está dispensada a
apresentação de documentos impressos (extratos de DI/RE/RES. Nota Fiscal) na
comprovação das operações amparadas pelo Regime de Drawback, não se realizando,
por parte deste Banco, qualquer conferência dos documentos indicados pela empresa no
Relatório Unificado de Drawback.
03.
Para comprovação do Regime, anexamos o Relatório Unificado de Drawback,
preenchido peia beneficiária e apresentado ao Banco em 28.05.2001.
Nesse ponto, a autoridade fiscal passa a discorrer acerca do dever de autotutela da
Administração Pública, nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei no 9784, de 1999 e dos
dispositivos do CTN que dispõem sobre a isenção e sobre a interpretação da legislação
tributária.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
5
Regularmente cientificada, a contribuinte apresenta recurso contra o indeferimento da
retificação, nos termos da petição colacionada às fls. 1217 e seguintes, na qual,
sinteticamente, reitera os fatos que ensejariam a restituição pleiteada e contesta a
decisão prolatada pela IRF São Paulo.
Inicialmente, aponta que o Ato Declaratório Executivo Coana no 19/2008, em seu artigo
8o, enumeraria taxativamente as hipóteses de indeferimento da retificação, nos
seguintes termos:
Art. 8o Serão indeferidas, sem prejuízo da apresentação de novo pleito, as
solicitações de retificação:
I - efetuadas em desacordo com caput do art. 1o;
I - que não estejam instruídas com a documentação a que se refere os incisos I a IV do art.
5o;
II - na hipótese em que não for comprovado o pagamento do ICMS, se devido; ou IV -
quando o interessado deixar de atender no prazo, sem justificativa, a qualquer termo
lavrado pela autoridade fiscal.
Nas demais hipóteses, dentre as quais a que aqui se apresenta, argumenta, caberia
sanear o processo. Prova disso seria o fato da autoridade fiscal não fundamentar sua
decisão em nenhum dos dispositivos enumerados.
Assim sendo, em observância ao princípio da legalidade e ao fato de que a recorrente
teria cumprido todas as exigências documentais, caberia à autoridade promover a
retificação e remeter os autos à autoridade competente para o reconhecimento do
direito creditório.
Passa a defender sua pretensão de restituição dos tributos recolhidos por ocasião do
despacho de importação.
Pontua, inicialmente, que a finalidade última do regime de drawback teria sido integral
e tempestivamente alcançada: ocorreu a exportação de produtos elaborados com
insumos exportados e a consequente geração de divisas para o país, o que seria
suficiente, por si só para, em nome do princípio da verdade material, reconhecer-se seu
direito creditório.
Acrescenta que a tributação sobre comércio exterior não teria objetivos arrecadatórios,
mas de ajuste da balança comercial e equilíbrio cambial. Consequentemente, o
drawback seria um regime de escopo meramente econômico e para a sua concessão a
SECEX levaria em consideração primordialmente os aspectos econômicos da operação,
em detrimento dos interesses tributários, prova disso seria o conceito fixado no art. 335
do Regulamento Aduaneiro de 2002 e a interpretação assentada no Parecer Normativo
CST no 515/71, que atribuiria ao drawback a natureza jurídica de dívida ativa da união (e
não de tributo). Consequentemente, a interpretação das normas relativas à aplicação
do regime não se sujeitaria à literalidade. Cita doutrina.
Pondera, ademais, que o art 339 do Regulamento Aduaneiro de 2002 admitiria o
cumprimento do regime sem a necessidade de prévia vinculação das importações ao ato
concessório ou sem vinculação física, ou seja, com base nos fluxos financeiros,
conforme igualmente previsto nos artigos 82 e 74, das Portarias SECEX 14/2004 e
35/2006, de redação idêntica. Transcreve os dispositivos e conclui que a ausência de
vinculação ao ato concessório, por um equívoco operacional não invalidaria seu direito
à restituição.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
6
Esclarece, noutro giro, que não está questionando a relevância dos aspectos formais
que facilitariam a comprovação do cumprimento do regime aduaneiro especial. Mas
defendendo que o essencial (as efetivas importação e exportação nas quantidades e
qualidades compromissadas) não poderia deixar de ser considerado em virtude de
aspecto secundário (preenchimento de mera obrigação acessória). Considerar a
vinculação da DI ao Ato Concessório mais relevante que a efetiva importação e
posterior exportação seria o mesmo que considerar o talher mais importante que o
alimento. Nada mais absurdo, na sua opinião.
Assim, a certidão expedida pela SECEX, quando da apresentação do Pedido de
Restituição, não seria contrária à sua pretensão, como equivocadamente concluíra a
decisão recorrida. Reitera que a falha formal perpetrada no registro da DI's
relativas às importações em discussão por si só, não eliminaria seu direito à restituição
à qual a Recorrente efetivamente faria jus. Dita certidão apenas corroboraria a
informação no sentido de que algumas importações ocorreram com o recolhimento
equivocado do imposto de importação. Cita, mais uma vez, o Acórdão no 303-34888, de
lavra do então Conselheiro Zenaldo Loibman, atualmente julgador desta DRJ, que
concluíra pelo cabimento da restituição, face à suficiência das provas apresentadas.
Transcreve excerto.
Rechaça, ainda, a conclusão de que a referida decisão não seria aplicável ao presente
processo. Defende o uso da jurisprudência, como fonte de direito, e a continência,
como critério de fixação da competência, face à extensão da decisão proferida naqueles
autos, que teriam reconhecido o direito à restituição no valor de R$ 60.918.223,21,
corrigidos nos termos da Norma de Execução Cosit/Cosar no 08/97.
Conclui que, seja pela analogia, seja pela continência, o entendimento exarado no
Administrativo n°. 10907.000898/2004-06, deve ser adotado nos presentes autos.
Passa a contestar a validade e o poder probante das correspondências eletrônicas
trocadas com a SECEX e o DECEX.
Segundo argui, em primeiro lugar, restara inobservado o princípio da ampla defesa, já
que não lhe foi franqueada oportunidade para se manifestar acerca de tais documentos
anteriormente à expedição do despacho decisório.
Mesmo se superada a alegada nulidade, defende que a resposta daqueles órgãos
governamentais não vincularia a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão
detentor da competência para a análise do pleito de restituição. Cita a legislação que,
disciplinaria os processos de restituição à época dos fatos.
Finaliza seu recurso pleiteando a retificação das declarações e o consequente
reconhecimento do direito creditório.
O Inspetor-Chefe da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Paulo (IRF/São
Paulo) admitiu o recurso, mas negou-lhe provimento, nos termos do despacho à fl.
1232.
Após regular ciência do contribuinte e apresentação de nova petição, os autos foram
encaminhados à Alfândega no Aeroporto de Viracopos, que expediu o despacho
decisório que é objeto da manifestação de inconformidade submetida a esta 6a Turma,
colacionado às fls. 1240 e seguintes.
Sinteticamente, a autoridade partiu do resultado das apurações levadas a efeito pela
IRF/São Paulo e concluiu que o alegado direito creditório não teria sido demonstrado.
As razões de decidir podem ser extraídas do seguinte excerto:
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
7
"considerando que a interessada não comprovou que as mercadorias
acobertadas pelas DI juntadas ao presente processo estavam sob a
guarida do Regime Aduaneiro Especial Drawback - Suspensão, através do
Ato Concessório n° 2841 - 00/000010-7;
considerando que as DI, em questão, não foram objeto de retificação, e
assim não se caracterizou a hipótese de imposto de importação recolhido
a maior nos termos do inciso I do art. 2 o da IN SRF n° 900/08;
considerando que as DI acima citadas foram registradas e
desembaraçadas nesta alfândega e o artigo 58 da IN SRF 900/2008
estabelece que o reconhecimento do direito creditório e a restituição de
crédito relativo a tributo administrado pela RFB incidentes sobre operação
de comércio exterior caberá a unidade sob cuja jurisdição for efetuado o
despacho aduaneiro da mercadoria;
considerando que compete a SAORT desta alfândega a manifestação em
processos de restituição em conformidade com o inciso III do artigo 26 da
Portaria ALF/VCP 192/11"
Cientificada do despacho decisório em 24/04/2012, conforme termo à fl. 1.246, a
contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade em 24/05/2012,
colacionada às fls. 1248 a 1260, por meio da qual, após historiar os fatos que julgou
relevantes para a solução do litígio, passou a contestar as conclusões do despacho
decisório proferido pela ALF/VCP.
Defende, inicialmente, a subsunção dos fatos narrados ao art. 165, I do CTN, que trata
da restituição de tributo recolhido espontaneamente em montante indevido ou
superior ao devido, interpretado pelo Parecer Normativo CST no 13/75, que considerou
inaplicável o comando contido no art. 6o do Decreto-lei no 300/38, que não admitiria a
restituição do imposto recolhido no despacho, nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de invocar a isenção à qual faria jus.
Prosseguindo, cita doutrina que questionaria a classificação como tributário, do tributo
indevidamente recolhido. Se o recolhimento não estaria amparado em nenhuma norma
legal, estar-se-ia diante de uma prestação de fato. Transcreve excerto de obra de
Ricardo Lobo Torres, citada em obra de Gabriel Lacerda Troianelli.
Pontua, nesse trilhar, que o art. 28 do Decreto-lei no 37/66 também trata da restituição
quando configurado erro no cálculo do imposto e que o regulamento aduaneiro de
2002, em seu art. 109, III, prevê a restituição do tributo, nas hipóteses em que se
verificar que o contribuinte, à época do fato gerador, teria direito a isenção. Finalmente,
traz à colação a IN SRF no 460/2004, que segue a linha dos dispositivos precedentes e
defende que essa é a hipótese que se identifica no presente processo, já que ninguém,
em sã consciência, pagaria tributo quando faria jus a isenção.
Reitera que possuía um ato concessório em aberto concedendo-lhe isenção para as
operações em debate, conforme atestaria a Certidão expedida pela Secex e que
cumpriu o compromisso de exportar, o que afastaria a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que não comprovara o direito aos benefícios inerentes ao
Drawback.
Reafirma que, por conta de um descontrole operacional, justificado pela dimensão das
operações, deixara de promover a competente vinculação da declaração de importação
ao ato concessório e cita jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes no
sentido de que o descumprimento de deveres formais não inviabilizaria o
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
8
aperfeiçoamento do incentivo.
Defende que os erros formais apontados, ante ao cumprimento do regime e ao
atingimento da finalidade do regime, devem ser superados pela aplicação do princípio
da verdade material. Repisa suas conclusões acerca do conteúdo da Certidão da Secex e
cita doutrina e jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Adiante, passa a discorrer sobre o instituto do enriquecimento sem causa, defendendo
que o recebimento de tributos indevidos por parte da administração pública
representaria locupletamento ilegítimo, às custas do importador. Cita doutrina.
Acrescenta que a Administração deve observar os ditames do art. 37 da Constituição
Federal de 1988e o art. 2o da Lei no 9784, que enumeram os princípios norteadores da
sua atividade, além do Princípio do Direito de Propriedade, dogmatizado no inciso XXII
do art. 5o da mesma CF de 1988.

Apesar dos argumentos de defesa da Contribuinte, acordam os membros da 6a
Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, não se reconhecendo direito creditório em favor do contribuinte, em acórdão
assim ementado:
Processo Administrativo Fiscal
Exercício:2000, 2001
Ônus da Prova. Restituição
Incumbe ao Contribuinte carrear aos autos elementos que demonstrem o direito creditório
para o qual se pleiteia restituição, máxime quando o direito alegado decorreria de isenção
concedida em caráter especial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regime Aduaneiro.
Exercício:2000, 2001
Drawback suspensão. Admissão de mercadorias no regime. Competência privativa da
secretaria de comercio exterior.
O regime aduaneiro de drawback, modalidade suspensão, representa um estímulo à
exportação, implementado mediante a concessão de isenção sob condição resolutiva,
sujeita à regras do CTN acerca da matéria.
Assim sendo, se o contribuinte não demonstra que as mercadorias foram admitidas no
regime pelo órgão competente para concedê-lo, no caso, a Secretaria de Comércio
Exterior, a Secretaria da Receita Federal do Brasil está impedida de reconhecer a
isenção pleiteada.
Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício:2000, 2001
Restituição. Condições.
A efetivação da restituição tributária depende da demonstração de que os tributos
teriam sido recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido. No caso
concreto, o suposto direito creditório está baseado na alegação de isenção concedida
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
9
em caráter especial, a qual está condicionada ao cumprimento das normas que regem o
benefício. Não se comprovando o cumprimento das regras atinentes ao Regime de
Drawback, e consequentemente, à fruição da isenção, não há que se falar em indébito,
nem, consequentemente, em direito creditório para com a Administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise,
alegando em síntese que:
(i)
por um equívoco da Recorrente, as Declarações de Importação que
originaram o crédito tributário a que faz jus, ora pleiteado, não foram
vinculadas ao Ato Concessório em comento, o que gerou, inclusive, o
pagamento equivocado do Imposto de Importação que se requer nestes
autos.Em outras palavras, exatamente porque não vinculou algumas DI’ s
ao mencionado Ato Concessório é que a Recorrente, equivocadamente,
efetuou o indevido pagamento dos tributos na importação, razão pela
qual requereu a sua restituição.

(ii)
como a própria decisão recorrida se reporta à verdade material, a
Recorrente traz aos autos diligência do mesmo Fisco, efetuada no PA
15165. 000801 - 2004-00, reconhecendo que quase a totalidade ( 93%)
dos insumos importados, de mesma qualidade e quantidade compatível
ao concedido no AC , foram utilizados nas exportações, tudo no curso do
regime. Ou seja, ao contrário do equivocado entendimento exarado pel o
r. acórdão ora recorrido, ao longo dos autos foi demonstrado pela
Recorrente seu direito creditório, uma vez que as importações vinculadas
ao Ato Concessório somam montante inferior ao acordado e, por outro
lado, as DI’s objeto do Pedido de Restituição, anexadas aos autos, tratam
de importação de bens utilizados nos automóveis efetivamente
exportados, conforme previsto no regime de drawback em comento.

(iii)
foi juntada ao pedido inicial Certidão, emitida pelo DECEX, fls. 1104 , na
qual atesta “ que foram realizadas importações , fora do regime de
Drawback , durante o prazo de validade do mesmo, no valor acima
referido ( R$ 220. 755. 378 ,00), tratando-se de mercadorias de natureza
semelhante àquelas utilizadas na fabricação dos veículos e conjuntos
exportados ”. Fora do regime entende-se bens importados sem
vinculação às DIs, o que é mera obrigação acessória se há outros
elementos de prova que comprovam que se trata de bens iguais aos
admitidos no AC , em quantidade compatível, no curso do regime e
efetivamente utilizado nos produtos exportados.

(iv)
juntou ainda aos autos o acórdão 303-34. 888, exarado em caso idêntico
ao dos autos, PAF 10907. 000898/ 2004 -06 , referente ao mesmo Ato
Concessório no. 2841 - 00/ 000010 - 7, no qual se reconheceu o direito
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
10
creditório da Recorrente.

(v)
demonstrou que possuía Ato Concessório de regime de drawback
suspensão para importação dos bens objeto das DI’s que deram origem a
este pedido de restituição, bem como comprovou a efetiva importação
dos bens, por meio das mencionadas DI’s, dentro dos l imites autorizados
pelo AC .

(vi)
que anexa à presente o resultado da diligência feita pela SRFB em
cumprimento à Resolução 303. 01. 427 , exarada pela então 3a. Câmara
do Conselho de Contribuintes no PAF 15165. 000801 - 2004-00, que
também tratou de restituição deste mesmo Ato Concessório e ainda
pende de julgamento.

(vii)
a Portaria no. 14/ 2001, expedida pela SECEX, e vigente durante a
validade do Ato Concessório objeto dos autos, dispõe, em seu artigo 3o, a
possibilidade de comprovação do regime de drawback pelo fluxo
financeiro
de
importações
e
exportações,
entendimento
este
posteriormente inserido no Regulamento Aduaneiro de 2002 (
Decreto no. 4. 543/ 2002), vigente quando da apresentação do pedido de
restituição ora em fase recursal, in verbis :

“Art. 3 o Poderá ser concedido e comprovado o regime de
drawback, na modalidade suspensão do pagamento de
tributos, pela análise dos fluxos financeiros de importações e
exportações, observados os ganhos cambiais e respeitada a
compatibilidade entre as mercadorias por importar e aquelas
por exportar.”

E os art. 45/ 46 da IN 680/ 2006 , que discipli na o despacho aduaneiro de
importação, determinam expressamente, que cabe exatamente à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, após o desembaraço aduaneiro , a
retificação de DI , in verbis:

“Art. 45. A retificação da declaração APÓS o desembaraço
aduaneiro, qualquer que tenha sido o canal de conferência
aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de
procedimento fiscal, a incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em
processo e instruída com provas de suas alegações e, se for o
caso, do pagamento dos tributos, direitos comerciais,
acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
11
infrações administrativas ao controle das importações,
devidos, e do atendimento de eventuais controles específicos
sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou
agências da administração pública federal.
(...)”
“ Art. 46. A retificação, por solicitação do importador, será
efetuada:
I - na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização
dos tributos incidentes no comércio exterior, sobre o
domicílio do importador, quando decorrentes de:
(...) ou
II - na unidade da SRF onde foi efetuado o despacho aduaneiro
da mercadoria, nos demais casos.”

Sobre tal competência da Receita Federal também tratam a IN 1300/
2012, atualmente vigente após revogação da IN 210/ 2002 , e o Ato
Declaratório Executivo COANA n° 19/ 2008, todos afins ao Pedido de
Retificação de DI/ Restituição em análise.

Assim, em que pese efetivamente ser da SECEX a competência para
concessão do regime de drawback , após o desembaraço aduaneiro das
mercadorias, é da Receita Federal a competência para retificação das DI’s
e, via de consequência, da restituição dos tributos pagos a maior ou
indevidamente, exatamente o caso dos autos. Portanto, não houve
análise, pela SECEX, acerca da inclusão das mercadorias objeto destes
autos no regime de drawback suspensão uma vez que, como já
mencionado à exaustão, as DI’s foram, equivocadamente, oferecidas à
tributação. O pedido de restituição ora em sede de recurso voluntário
decorre, exatamente, de equívoco operacional da Recorrente, que deixou
de vincular as DI’s objeto deste pleito ao AC 2841 - 00/ 000010 -7.

Ao final, requer seja julgando inteiramente procedente o pedido de restituição
formalizado, com a consequente retificação das DI’s pleiteada nos termos do inciso I ,
parágrafo único do art. 12, e, ato contínuo, o reconhecimento do direito da Recorrente de
haver R$2. 797. 322 ,00 ( dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e dois
reais) a título de restituição do I I pago indevidamente, com os acréscimos legais cabíveis.
Por fim, depois de protocolar seu Recurso Voluntário, o Recorrente peticionou
requerendo a redistribuição do feito para Turma Ordinária em razão do valor da causa.

É o relatório.

Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
12
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas – relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Trata-se de pedido de restituição do Imposto de Importação pago indevidamente,
tendo em vista que a Recorrente estava amparada pelo Ato Concessório de Drawback, na
modalidade suspensão, no 2841-00/000010-7, bem como por seus respectivos aditivos.
Ao apreciar o referido pleito, a ilustre Turma Julgadora concluiu pela ausência de
comprovação do recolhimento indevido ou a maior dos tributos. Como justificativa para sua
decisão, apresentou os seguintes fundamentos:
1. Preliminarmente, argumenta que caberia ao sujeito passivo instruir o processo com os
elementos comprobatórios de seu direito creditório, sendo que, na ausência de
demonstração suficiente desse direito, o pedido deve ser indeferido;
2. Afirma que não se configura violação aos princípios que regem a Administração Pública,
tampouco enriquecimento sem causa por parte do Fisco, salvo se devidamente
comprovada a hipótese de isenção alegada pela Recorrente;
3. Sustenta que a simples existência de ato concessório vigente e compatível com a
mercadoria importada não é suficiente para a fruição do benefício fiscal, sendo
necessário, ainda, que a mercadoria tenha sido, de fato, admitida ou venha a ser
admitida no regime especial;
4. Ressalta que a competência para a inclusão de mercadorias no regime é da Secretaria de
Comércio Exterior (SECEX), cabendo à Receita Federal apenas a fiscalização e o controle
dos efeitos tributários decorrentes da aplicação do referido regime; e, por fim,
5. Alega que as operações de importação objeto do pedido de restituição ocorreram entre
22/02/2000 e 27/08/2001, sendo evidente que o aumento dos limites de importação e
exportação ocorreu apenas posteriormente, por meio do aditivo ao Ato Concessório
expedido em 05/09/2001.

Do Regime Aduaneiro Especial de Drawback – Modalidade Suspensão
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade Suspensão, está
regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o
Regulamento Aduaneiro e estabelece as normas aplicáveis ao referido regime:
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
13
Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação e pode ser aplicado
nas seguintes modalidades (Decreto-lei n° 37, de 1966 art. 78, e Lei n°8402, de 1992, art. 1
0, inciso 1):
I - Suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser
integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou
apresentação das mercadorias a serem exportadas. Parágrafo único. O excedente de
mercadorias produzidas ao amparo do regime, em relação ao compromisso de exportação
estabelecido no respectivo ato concessório, poderá ser consumido no mercado interno
somente após o pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou
produtos importados, com os acréscimos legais devidos. (...)
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de ser
empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato concessório,
ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos seguintes
procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo
fixado para exportação: a) devolução ao exterior ou reexportação; b) destruição, sob
controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou c) destinação para consumo das
mercadorias remanescentes, com o pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos
legais devidos;
II - no caso de renuncia à aplicação do regime, adoção, no momento da renúncia, de um
dos procedimentos previstos no inciso I; e
III - no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório,
requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a critério deste.

Art. 352. A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no documento
comprobatório da exportação.

Depreende-se, portanto, que o regime de Drawback na modalidade Suspensão
permite a importação de insumos com suspensão dos tributos incidentes, desde que esses
insumos sejam empregados no processo produtivo de bens destinados à exportação, conforme
os compromissos assumidos no respectivo Ato Concessório. Nesse contexto, o beneficiário se
obriga a realizar a exportação dos produtos finais nas quantidades e prazos previamente
fixados. O cumprimento desse compromisso — isto é, a efetiva exportação nos termos
acordados — converte a suspensão tributária em isenção definitiva, consolidando o benefício
fiscal.

Ressalte-se que o beneficiário do regime deve registrar a utilização do drawback no
documento comprobatório próprio da importação, qual seja, o Registro de Importação (RI),
vinculado à correspondente Declaração de Importação (DI), devidamente processada no
Siscomex. No caso em análise, para que o beneficiário faça jus à suspensão tributária prevista
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
14
no Regime de Drawback, é imprescindível o cumprimento das obrigações resolutivas previstas
no Ato Concessório, o que inclui o regular processamento do desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas, mediante a verificação dos dados declarados pelo importador em
consonância com a matéria-prima efetivamente internalizada.

Da comprovação do direito creditório

Pelo Ato Concessório 2841-00/000010-7, de 2 de fevereiro de 2000, com as
alterações introduzidas por seus aditivos, a ora recorrente assumiu o compromisso de exportar,
no prazo assinalado, determinadas quantidades de veículos VW Golf AA e de conjuntos de
quadros auxiliares, no valor total de US$ 1.210.060.000,00, e, em contrapartida, foi autorizada a
promover importações de "matérias-primas, conjuntos, subconjuntos, peças, partes e outros
insumos destinados à fabricação de veículos e conjuntos" com suspensão do pagamento dos
tributos exigíveis nesta operação.
Na busca pela verdade material, a Recorrente traz aos autos diligência do mesmo
Fisco, efetuada no PA 15165. 000801 - 2004-00, reconhecendo que quase a totalidade dos
insumos importados, de mesma qualidade e quantidade compatível ao concedido no AC ,
foram utilizados nas exportações, tudo no curso do regime (doc. 02 anexado ao Recurso).
Também convém ressaltar a Certidão, emitida pelo DECEX, fls. 1104 em decorrência
do Processo Administrativo DECEX 5200- 005452/2002-51, na qual atesta “que foram realizadas
importações, fora do regime de Drawback, durante o prazo de validade do mesmo, no valor
acima referido (R$220. 755. 378 ,00), tratando-se de mercadorias de natureza semelhante
àquelas utilizadas na fabricação dos veículos e conjuntos exportados ”

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
15

A exigência formal de vinculação da DI ao Ato Concessório, embora relevante para
fins de controle, não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, especialmente quando restar
demonstrado que os insumos foram efetivamente utilizados na industrialização dos bens
exportados, nos termos pactuados no regime de drawback. Ignorar essa realidade material e
negar o direito à restituição com base exclusivamente em falha formal seria punir o contribuinte
por um erro que não comprometeu o cumprimento do objeto central do regime.
Nesse sentido, é pertinente a reflexão trazida pelo eminente Conselheiro Nelson
Mallmann, ao proferir voto no Acórdão no 104-17.249, de 10/11/1999:
“A lei não proíbe o ser humano de errar: seria antinatural se o fizesse; apenas comina
sanções mais ou menos desagradáveis segundo os comportamentos e atitudes que deseja
inibir ou incentivar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto possível, da
forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Desta forma, sob o
manto da verdade material, todo o erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto
possível, da forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Erros ou
equívocos não tem o condão de se transformarem em fatos geradores de obrigação
tributária.”
Esse entendimento reafirma a primazia da verdade material sobre a forma,
princípio basilar do direito tributário e do processo administrativo fiscal. A rigor, a atuação fiscal
deve se pautar pela busca da justiça fiscal, não pela imposição de penalidades desproporcionais a
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.556 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.001431/2004-04
16
erros que não configuram fraude, dolo ou, no caso em questão, inadimplemento do compromisso
de exportação assumido, sobretudo quando houver evidências documentais que comprovem
tanto a importação regular dos insumos quanto a efetiva exportação dos produtos finais
especificados no Ato Concessório.

Conclusão

A incerteza quanto aos elementos fáticos, em especial no que se refere à
observância da Súmula 227 do CARF, evidentemente compromete o reconhecimento da isenção
sob condição resolutiva pleiteada e, por consequência, o direito à restituição. Assim, como o
objetivo de enriquecer a instrução dos autos deste processo, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência à repartição de origem para que a Autoridade competente:
a) Intime a interessada a demonstrar que as matérias-primas, conjuntos,
subconjuntos, pecas, partes e outros insumos destinados à fabricação de
veículos e conjuntos importados por intermédio das declarações de
importações relacionadas nas folhas. 25 a 1088 foram consideradas na baixa do
Ato
Concessório
284100/0000107
e seus respectivos aditivos; b) indague ao Decex se todas as importações amparadas nas
declarações relacionadas nas folhas 25
a
1088 foram consideradas na baixa final do Ato Concessório 284100/000010-
7 e de seus respectivos aditivos; e c) emita juízo de valor acerca
do relatório de auditoria de produção apresentado pela ora Recorrente bem
como a respeito da resposta fornecida pelo Decex; d) a demonstração referida
na alínea "a" deve ser levada a efeito mediante a apresentação de detalhado
relatório de auditoria de produção, assinado, no mínimo, por profissionais
qualificados nas áreas de contabilidade e de engenharia mecânica,
acompanhado das necessárias anotações de responsabilidade técnica.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1467
DF CARF MF
Original